Tribunal: TJMT
Processo: 0008570-47.2015.8.11.0040
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
FATIMA JANETE SILVA DOS SANTOS

Número do Protocolo: 16292/2017
Data de Julgamento: 26-08-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO QUE DECAIU DE PARTE MÍNINA – REDIRECIONAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL – JUROS E CORREÇÃO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – PRECEDENTES DO STJ - TEMA 810 DO STF – RECURSO PROVIDO
Tendo o apelante decaído de parte mínima do pedido, não há que se falar em sucumbência recíproca (§ único do artigo 86 do CPC).
É possível a modificação do julgado quanto ao arbitramento dos juros e correção monetária para que seja aplicado o Tema 810 do STF, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.
Nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica não tributária, a aplicabilidade dos juros moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1ºF, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
FATIMA JANETE SILVA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de reconhecer a aplicação de correção monetária pelo INPC até 29/09/2009, índice oficial da poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E à correção monetária, juros de mora a partir do trânsito em julgado do acórdão (23/02/2015) e honorários de sucumbência no patamar de R$ 1.000,00.

O Estado de Mato Grosso, recorre da sentença aduzindo que decaiu de parte mínima, fazendo jus a integralidade da verba sucumbencial.
Afirma a pendência de julgamento de recursos repetitivos quando aos incides de correção, onde pugna pelo provimento do recurso para fixação da verba sucumbencial e pela suspensão do feito até análise do recurso repetitivo.
Contrarrazões às fls. 36/39.
Sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se Recurso de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de reconhecer a aplicação de correção monetária pelo INPC até 29/09/2009, índice oficial da poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E à correção monetária, juros de mora a partir do trânsito em julgado do acórdão (23/02/2015) e honorários de sucumbência no patamar de R$ 1.000,00.
Pois bem.
Quando a alegação do apelante de que decaiu de parte mínima, verifica-se que razão lhe assiste.
Consoante se extrai da exordial o apelante/embargante, aduziu excesso de execução, uma vez que houve sucumbência recíproca na sentença exequenda, e equivoco quanto ao termo inicial da incidência de juros, e índices utilizados.
Nota-se que a sentença reconheceu quase que integralmente a pertinência de todos os pedidos iniciais, dessa maneira, há que se reconhecer que o Estado Apelante decaiu de parte mínima, fazendo jus a verba honorária sucumbencial.
A sentença recorrida verificou equívoco no cálculo exequendo, no que tange aos honorários, termo inicial de incidência dos juros, fazendo com que os embargos tivessem acolhimento.
Quanto aos demais aspectos do apelo, ressalto primeiramente, que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, portanto, são passíveis de apreciação de ofício e em qualquer grau de jurisdição, não sendo abarcados pelo instituto da preclusão.
Durante a tramitação processual, à luz da Teoria dos Precedentes, a questão encontrou solução definitiva perante o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
Desse modo, por se tratar de índices utilizados nas condenações em desfavor da Fazenda Pública, bem como, à luz da norma que é de natureza eminentemente instrumental, como dito, necessário se faz a aplicação imediata da legislação atualizada aos processos em tramitação, à luz do princípio tempus regit actum e conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Nesse aspecto, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento de que aplicação de juros e correção monetária, não caracteriza o julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação.
Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GDAP. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...] 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação." (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/8/2017).
[...] 6. No que toca ao excesso de execução, alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem, como defendido nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
7. Recurso Especial parcialmente conhecido em relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido. (REsp 1804669/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 02/08/2019)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OMISSÃO QUANTO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento de ser possível a complementação do julgado a fim de sanar omissão quanto ao arbitramento dos juros e correção monetária, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública. [...] (AgRg no AREsp 132.418/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016)

De fato, com o julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, em 20/09/2017, reconhecida a repercussão geral do tema 810, o STF estabelece a forma como devem ser aplicados os índices de correção monetária e os juros de mora nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O entendimento é de que nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica não tributária (como no caso dos autos), a aplicabilidade dos juros moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1ºF, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E.
Assim sobre a aplicação dos consectários legais, há que se aplicar o entendimento superior.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reconhecer que:
- o apelante decaiu de parte mínima e faz jus isoladamente a verba honorária fixada em sentença, sendo que ficará suspensa a exigibilidade por ser a apelada beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º do CPC).
- que os consectários legais sejam aplicados nos termos do tema 810 do STF.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR